Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Processo : 0746216-06.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 173776139 dos autos originários n. 0736639-98.2023.8.07.0001) que, em ação de cobrança de taxas condominiais, declinou da competência, de ofício, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO, após reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do estatuto da autora, aqui agravante. A agravante sustenta a validade da cláusula de eleição de foro inserida no estatuto condominial. Salienta que se trata de competência territorial de natureza relativa, definida no interesse dos litigantes, conforme autoriza o art. 63 do CPC. Pontua que, para a cobrança de taxa condominial, o art. 53, III, “d”, do CPC, dispõe ser competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida. Justifica a eleição de foro em Brasília, porque é nesta Capital que se encontra estabelecida a sede administrativa da agravante. Nega a ocorrência de eleição de foro de forma aleatória ou injustificada. Alude ao enunciado da Súmula 33 do STJ, ressaltando que, uma vez fixada a competência com a distribuição da demanda, a modificação somente é permitida por vontade da parte adversa, a ser manifestada em sede de contestação, sob pena de prorrogação conforme art. 65 do CPC. Defende aplicação do art. 46 do CPC, adotando como regra de competência o foro do domicílio do réu, porquanto o litígio versa sobre direito obrigacional de natureza pessoal. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília ou, subsidiariamente, no foro de Samambaia. É o relatório. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. Tratando de ação de cobrança de taxas de manutenção criadas por associações de moradores e, portanto, fundada em direito pessoal, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral). Ademais, o art. 53, inciso III, alínea d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação, nas ações em que se exija o cumprimento de obrigação contratual. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre ação ou dúvida oriunda do Estatuto da ação de moradores, consoante art. 62 do Estatuto Social (id. 170632241 – p. 23 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). E de acordo com a jurisprudência daquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Nesse cenário, tendo o agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes e sem olvidar que o agravado reside em Samambaia - DF, em exame preliminar, afigura-se desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia ao agravado provocar a atuação jurisdicional, em preliminar de contestação, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 337, inc. II, do CPC). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa. 1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO. 2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio 3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436314, 0704587-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, DJe de 21/7/2022) Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação ao enunciado da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, bem assim ao da Súmula 335 do STF. Além disso, embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Destarte, inclusive observando o pedido subsidiário, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator